Tribunal: TJMT
Processo: 1023880-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023880-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPROVANTE DE QUITAÇÃO APRESENTADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TÍTULO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o embargante apresentou prova da quitação dos honorários contratuais objeto do feito executivo, estando devidamente discriminado e assinado pela parte embargada, não havendo que se falar em documento genérico.

Sendo apresentado documento válido que comprova o pagamento da dívida executada e inexistindo qualquer indício de vício de consentimento, resta evidente a inexigibilidade do título executivo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs o Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido da inicial, declarando extinta a ação de execução n. 1020442-92.2022.811.0041, além de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante
sustenta que a r. sentença violou o regramento do art. 320, do C. Civil, tendo em vista a invalidade de termo de quitação genérico apresentado pelo apelado, uma vez que desacompanhado de qualquer indicação acerca dos atos e processos supostamente remunerados. Segue sustentando, que o apelado não apresentou prova do pagamento da dívida executada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 237935704), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor do Banco Bradesco S.A., visando o recebimento R$ 76.467,34 (setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Com isso, o executado opôs embargos à execução, defendendo que os valores executados têm como fato gerador até o ano de 2019, os quais já se encontram devidamente quitados, conforme termo de quitação devidamente assinado pelo embargado. Subsidiariamente, defendeu a existência de excesso de execução. Requer a procedência da demanda

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“
os valores pleiteados se referem a trabalhos prestados nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, conforme planilha da dívida inserida no bojo da exordial da execução, ou seja, a mora dos valores executados é de trabalhos prestados bem antes da rescisão contratual entre as partes”
, julgou procedente o pedido da inicial, declarando extinta a ação de execução n. 1020442-92.2022.811.0041, além de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 237935694).

Irresignado, sustenta que a r. sentença violou o regramento do art. 320, do C. Civil, tendo em vista a invalidade de termo de quitação genérico apresentado pelo apelado, uma vez que desacompanhado de qualquer indicação acerca dos atos e processos supostamente remunerados.

Segue sustentando, que o apelado não apresentou prova do pagamento da dívida executada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o recorrente pretende o recebimento R$ 76.467,34 (setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o recorrido.

Entretanto, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o apelado comprovou, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, o pagamento dos honorários contratuais referentes aos atos processuais (acordos) praticados pelo contratado referente aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação devidamente assinados (id. 237935652).

Dessa forma, basta uma simples análise dos termos de quitação em questão, para se verificar que foi dada por instrumento particular, designando o valor e espécie da dívida quitada, o nome do devedor e a assinatura do credor, inclusive com firma reconhecida, diga-se de passagem, nos exatos termos do quanto exigido pelo art. 320, do C. Civil, senão vejamos:
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Verifica-se que os valores pleiteados se referem a trabalhos prestados nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, conforme planilha da dívida inserida no bojo da exordial da execução, ou seja, a mora dos valores executados é de trabalhos prestados bem antes da rescisão contratual entre as partes
.

O termo de quitação de honorários anexado no ID 88618812, datado de 31/05/2016, dispõe:

[...]

A alegação de que o termo de quitação é genérico não procede, eis que emitido conforme pactuado entre as partes. Ademais, o recibo especifica que são honorários relativos a fatos geradores ao ano anterior ao da data do recibo
.”
(id. 237935694 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal em julgados envolvendo as mesmas partes em questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA – PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO ANALISANDO E AFASTADA DURANTE O TRAMITE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS AUTOS – PRELIMINAR PREJUDICADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES ANEXADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do presente embargos, denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais (acordos) praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados

Assim sendo, verifico que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados e com o timbre do escritório recorrido, e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Recurso conhecido e desprovido.”
(RAC n. 1010378-23.2022.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.02.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS INEXIGÍVEIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (STF - ADI: 6859 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023).

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado, de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo
.”
(RAC n. 1004493-28.2022.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024